Tribunal: TJMT
Processo: 0009714-36.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009714-36.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE LAMBERTI - CPF: 280.951.979-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), JOSE RENATO FAGUNDES - CPF: 246.443.070-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TECNOLOGIA EM ESTRUTURAS METALICAS - TECNO S/A - CNPJ: 04.494.998/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE – DESACERTO – RETIRADA DOS AUTOS EM CARGA PELA PARTE CONTRÁRIA DURANTE O PRAZO FIXADO PARA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – PRAZO RESTITUÍDO À PARTE AUTORA – RECURSO PROVIDO.

Se durante o prazo fixado para a apresentação dos embargos à execução, a parte contrária retira os autos em carga e só os devolve depois de transcorrido mais de 20 (vinte) dias, cabível a restituição do prazo ao embargante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Henrique Lamberti
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que,

nos autos dos Embargos à Execução nº 9714-36.2016.811.0003 – (Código – 844011) opostos em desfavor do
Município de Rondonópolis/MT
, os rejeitou liminarmente com fulcro no art. 918, I, do CPC/2015 em decorrência de sua intempestividade.

Argumenta o apelante,

em apertada síntese, que não merece prosperar a decisão que considerou os embargos à execução intempestivos, uma vez que não obteve acesso aos autos, em razão de a parte contrária os ter retirado em carga, assim, “
a parte ficou impossibilitada de arguir sua defesa no prazo legal, restando figurado que não foi intencional a interposição do recurso após transcorrência do tempo
” (Id. 2396821, fl.06).

Requer o provimento do recurso, para que se reconheça a tempestividade dos embargos apresentados (Id. 2396841, fl.02).

Em sede de contraminuta o Ente Federativo impugnou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 2396855, fl.01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020